Tribunal: TJSP
Processo: 1006013-04.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Suspensão do Direito de Dirigir – A Lei no 14.071/2020 não traz disposições expressas de aplicação a fato pretérito - Por isso, como é normal, alcança apenas as situações que lhe são posteriores - Excepcionalmente poderia, entretanto, alcançar o passado se o ato ainda não estivesse definitivamente julgado e cominasse penalidade menos severa que a prevista na lei até então vigente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Suspensão do Direito de Dirigir – A Lei no 14.071/2020 não traz disposições expressas de aplicação a fato pretérito - Por isso, como é normal, alcança apenas as situações que lhe são posteriores - Excepcionalmente poderia, entretanto, alcançar o passado se o ato ainda não estivesse definitivamente julgado e cominasse penalidade menos severa que a prevista na lei até então vigente - Não é o caso dos autos, de situação pretérita já definitivamente julgada – Recurso provido.